Tribunal: STM
Processo: 7000568-64.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR, DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR, DIREITO PROCESSUAL PENAL COMUM E DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. SUPOSTO CRIME DE DESERÇÃO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO ANPP NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. WRIT. CONHECIMENTO. DENEGAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Por opção legislativa e de política criminal, ao introduzir o art. 28-A no Código de Processo Penal comum, a Lei nº 13.964/2019 somente fez previsão de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça comum, mantendo-se silente em relação ao CPPM, o que, em observância ao princípio da especialidade, afasta a aplicação do mencionado dispositivo aos réus submetidos à Justiça Militar, inexistindo qualquer omissão no CPPM capaz de justificar a aplicação subsidiária do processo penal comum. Tal entendimento encontra-se alinhado ao teor do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense.
2. O instituto do ANPP é absolutamente incompatível com a tutela dos bens e dos interesses afetos à jurisdição da JMU, mesmo porque a índole do processo penal militar versa sobre a manutenção dos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, tendo como corolário o princípio da obrigatoriedade da ação penal militar (art. 30 do CPPM), em razão da justa, necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime militar no âmbito das Forças Armadas.
3. In casu, não se evidencia nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que recebeu a denúncia, após a manifestação fundamentada do MPM de não oferecer a proposta de ANPP, por entender pela sua não aplicabilidade ao caso concreto, em razão da natureza do crime de deserção ser “um clássico exemplo de crime propriamente militar”.
4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000568-64.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: GUILHERME CHAGAS DE CARVALHO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 10/10/2024, APÓS O RETORNO DE VISTA
DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS
CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O VOTO DO MINISTRO LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES FOI COMPUTADO NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO
RISTM. O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/10/2024 A
10/10/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000568-64.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: GUILHERME CHAGAS DE CARVALHO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CELSO LUIZ
NAZARETH, QUE CONHECIA E DENEGAVA A ORDEM DE "HABEAS
CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA ACOMPANHAVAM
O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ODILSON SAMPAIO BENZI E MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000568-64.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTE: GUILHERME CHAGAS DE CARVALHO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR, DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR,
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
COMUM
E
DIREITO
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. SUPOSTO CRIME DE DESERÇÃO. OFERECIMENTO DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INTIMAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO ANPP NO
ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.
ENUNCIADO
Nº
18
DA
SÚMULA
DE
JURISPRUDÊNCIA DO STM. WRIT. CONHECIMENTO. DENEGAÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Por opção legislativa e de política criminal, ao introduzir o art. 28-A no
Código de Processo Penal comum, a Lei nº 13.964/2019 somente fez previsão
de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça comum,
mantendo-se silente em relação ao CPPM, o que, em observância ao princípio
da especialidade, afasta a aplicação do mencionado dispositivo aos réus
submetidos à Justiça Militar, inexistindo qualquer omissão no CPPM capaz de
justificar a aplicação subsidiária do processo penal comum. Tal entendimento
encontra-se alinhado ao teor do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência
desta Corte Castrense.
2. O instituto do ANPP é absolutamente incompatível com a tutela dos bens e
dos interesses afetos à jurisdição da JMU, mesmo porque a índole do processo
penal militar versa sobre a manutenção dos princípios constitucionais da
hierarquia e da disciplina, tendo como corolário o princípio da obrigatoriedade
da ação penal militar (art. 30 do CPPM), em razão da justa, necessária e
suficiente reprovação e prevenção do crime militar no âmbito das Forças
Armadas.
3. In casu, não se evidencia nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na Decisão
proferida pelo Juízo de primeiro grau, que recebeu a denúncia, após a
manifestação fundamentada do MPM de não oferecer a proposta de ANPP, por
entender pela sua não aplicabilidade ao caso concreto, em razão da natureza do
crime de deserção ser “um clássico exemplo de crime propriamente militar”.
4. Ordem denegada. Decisão unânime.
7000568-64.2024.7.00.0000
40001368474 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de Habeas Corpus por
falta de amparo legal.
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC), com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União (DPU), em favor do ex-Marinheiro (RM2) GUILHERME
CHAGAS DE CARVALHO, que responde à Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº
7000185-90.2023.7.01.0001 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 187 do CPM
(deserção), contra ato do Dr. MARCO AURELIO PETRA DE MELLO, Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que, após o não oferecimento do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo representante do MPM, recebeu a denúncia
em desfavor do Paciente.
Consta nos autos que o Paciente ausentou-se de sua Organização Militar, sem
autorização, em 10/2/2023, passando à condição de desertor no dia 19/2/2023, tendo sido
excluído do SMV nesta mesma data, “[...] por ter sido considerado desertor, de acordo com
o Termo de Deserção datado de 19FEV2023, da EN”.
Em 13/6/2024, o Paciente apresentou-se, voluntariamente, tendo sido recolhido
ao Presídio da Marinha (IPD, Evento 1, Docs. 4; 5, fl. 3; Evento 10; Evento 32, Docs. 1; 2; 3;
7, fl. 1).
Em 14/6/2024, o Paciente foi posto em liberdade em cumprimento ao Alvará de
Soltura expedido pela autoridade judiciária, tendo sido reincluído ao Serviço Ativo da
Marinha em 18/6/2024 (IPD, Eventos 36; 43, Docs. 1, 2; 48, Doc. 2; e 62).
Em 17/7/2024, o MPM ofereceu a denúncia contra o Paciente, tendo o
magistrado “[...] excepcionalmente, antes de concluir a análise da Denúncia [...]”,
determinado o retorno dos autos ao MPM, para se manifestar quanto à conveniência de
oferecimento do ANPP, ou do sursis processual. Determinando, ainda, que fosse certificada,
nos autos, a atual situação funcional do Denunciado, ora Paciente (IPD, Evento 65, Docs. 1 e
67).
Em 1º/8/2024, o Parquet Militar deixou de propor o ANPP, com base no art. 18-
A da Resolução nº 101 do Conselho Superior do Ministério Público Militar (CSMPM) por
não ser a deserção “crime militar de conceito estendido” ou “crime militar por equiparação”,
mas um clássico exemplo de crime propriamente militar. Ressaltando, também, que não
caberia a proposta de sursis processual ao Denunciado, em virtude da restrição contida no art.
90-A da Lei nº 9.099/95 (IPD, Evento 73).
7000568-64.2024.7.00.0000
40001368474 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 7/8/2024, foi certificado nos autos que o Paciente continua na condição de
militar da ativa (IPD, Evento 74).
Em 10/8/2024, inobstante a manifestação do MPM quanto à negativa de
oferecimento do ANPP, o Magistrado de primeira instância proferiu novo Despacho,
facultando que a DPU, no prazo de 3 (três) dia, exercesse o previsto no § 14 do artigo 28 do
CPP. Não tendo a DPU exercido tal direito (IPD, Eventos 76 e 79).
Em 20/8/2024, a denúncia foi recebida (IPD, Evento 81).
Em 21/8/2024, a DPU requereu, in verbis (IPD, Evento 86):
“[...] o reconhecimento da necessidade de rejeição da denúncia ante o não ofertamento do
acordo de não persecução penal, fato que conduz a nulidade do processado desde o
nascedouro, por estarmos diante da discricionariedade regrada e por não haver na lei
processual penal qualquer menção a vedação do instituto, não podendo ser pinçado princípio
da especialidade apenas em prejuízo ao réu com encurtamento de prazos processuais previstos
no CPPM.”
A Impetrante em sua inicial aduz, em síntese, que o MPM ofereceu denúncia,
em detrimento do ANPP, o que justificaria sua rejeição por falta de interesse de agir,
sustentando que as Resoluções nºs 101 e 134 do CSMPM autorizariam a proposta do ANPP,
em relação aos crimes propriamente militares (HC, Evento 1).
Ademais, sustenta a DPU que a vedação do referido instituto, no âmbito da
Justiça Castrense, revelar-se-ia contrária aos princípios da dignidade da pessoa humana, da
legalidade, da razoabilidade, do devido processo legal, da celeridade, da economicidade, da
eficiência e da discricionariedade cerrada, previstos no art. 1º, inciso III, no art. 5º, incisos
LIV e LV, e no art. 37, caput, todos da CRFB (HC, Evento 1).
A DPU pugna pela nulidade do processo, em caso de não ser concedido o
ANPP, sob o argumento de que o afastamento do instituto para os crimes tipicamente
militares contrariaria o princípio da discricionariedade cerrada, requerendo (HC, Evento 1):
“a) Liminarmente, que concedida ordem de habeas corpus para determinar a rejeição da
denúncia em razão do não oferecimento do ANPP, eis que ausente o interesse de agir, isso
porque o oferecimento da denúncia sem o ANPP consiste em ato inadequado e,
consequentemente, pede-se que seja determinada a aplicação do instituto ao caso concreto, eis
que restam preenchidos todos os pressupostos legais para a incidência do instituto,
mostrando-se ilegal e inconstitucional a recusa na aplicação medida;
b) No mérito, pugna-se pela concessão da ordem de habeas corpus para determinar a
abertura de vista ao MPM para que ofereça o acordo de não persecução penal.”
Em 27/8/2024, indeferi o pedido liminar por não vislumbrar a presença do
fumus boni iuris e do periculum in mora, e requisitei informações à autoridade apontada
como coatora, com o subsequente envio dos autos para manifestação da Procuradoria-Geral
da Justiça Militar (PGJM) (Evento 7).
Em 30/8/2024, o magistrado da 4ª Auditoria da 1ª CJM prestou as informações
de estilo (Evento 11):
7000568-64.2024.7.00.0000
40001368474 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Cumprimentando-o, dirijo-me a V.Exa. para, em atenção ao despacho proferido nos autos do
Habeas Corpus nº 7000568-64.2024.7.00.0000, impetrado a favor do MN RM2 GUILHERME
CHAGAS DE CARVALHO, informar:
1. Em 17.07.2024, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia a desfavor do MN RM2
GUILHERME CHAGAS DE CARVALHO, como incurso nas sanções do artigo 187, c/c o
artigo 9º, inciso I, 2ª parte, ambos do Código Penal Militar (evento 1, INIC1).
2. Em 1º.08.2024, houve manifestação do MPM no sentido do não oferecimento do ANPP(M)
ou de proposta de sursis processual ao Denunciado (evento 1, MANIF_MPF3).
3. Em 10.08.2024, o despacho, na IPD relacionada, teria determinado a intimação da DPU
sobre o ‘exercício’ ou não do constante no § 14 do artigo 28 do CPP, na forma permitida pelo
artigo 3º, alínea ‘a’, do CPPM (evento 1, DESP6).
4. Em 13.08.2024, a DPU teria requerido, na IPD relacionada, a expedição de Oficio ao
Comando da OM, para que informasse se teria interesse em manter o militar no SAM ou se
haveria desligamento do Militar; 2) a abertura de vista ao MPM para que se manifestasse
sobre o ponto, solicitando ainda a suspensão do processo por (30) dias, para que o início das
tratativas (evento 1, PET4).
5. Assim, em 20.08.2024, teria sido recebida a Denúncia, imputando ao Acusado MN RM2
GUILHERME CHAGAS DE CARVALHO, em tese, repita-se, o crime militar de deserção, na
esteira do artigo 187, c/c o artigo 9º, inciso I, 2ª parte, do Código Penal Militar.
5.1 Com efeito, por não haver testemunhas arroladas na Denúncia, teria sido determinada a
intimação da defesa técnica, logo após a citação, para apresentar resposta à acusação (evento
1, RECDEN5).
6. Em 21.08.2024, houve nova manifestação da DPU, requerendo: ‘1- citação do réu; 2- a
colheita da declaração de ver-se o réu assistido pela DPU; 3- o reconhecimento da
necessidade de rejeição da denúncia ante o não ofertamento do acordo de não persecução
penal, fato que conduz a nulidade do processado desde o nascedouro, por estarmos diante da
discricionariedade regrada e por não haver na lei processual penal qualquer menção a
vedação do instituto, não podendo ser pinçado princípio da especialidade apenas em prejuízo
ao réu com encurtamento de prazos processuais previstos no CPPM. 4- superadas a nulidade
ventilada e a necessidade de rejeição da denúncia e se o réu manifestar interesse na nossa
atuação, pede-se quando do início da audiência a palavra para exposição oral’ (evento 1,
PET7).
7. Ainda em 21.08.2024, a DPU teria requerido, nos autos da IPD relacionada, a nulidade de
todo o processado por cerceamento de defesa, tendo em vista a não expedição de oficio ao
Comando da OM, para verificar se teria interesse em manter o Réu nas suas fileiras (evento 4,
PET1).
8. Em 21.08.2024, a DPU seguiu, anexando nos autos da IPD a Resolução do CSMPM,
informando que a juntada do documento se mostra importante, para fins de discussão da
temática no âmbito do Poder Judiciário em momento oportuno (evento 1, PET8).
9. Em 23.08.2024, despacho determinando a autuação da ação penal, para onde deveria ser
trasladada as petições referidas, a fim de que fossem apreciadas (evento 1, DESP9).
10. Nesse passo, por fim, informo que toda a documentação mencionada foi assim trasladada
da IPD para o evento 1 desta Ação Penal, não tendo havido ainda a citação do Acusado, nem
mesmo apreciadas as ventiladas petições formatadas pela DPU.”
7000568-64.2024.7.00.0000
40001368474 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PGJM, em Parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA
CUNHA DA SILVA, “[...] manifesta-se pelo conhecimento do presente Habeas Corpus,
ratificando-se o indeferimento da liminar pleiteada, e, no mérito, pronuncia-se pela
denegação da ordem”, nos termos da seguinte ementa (Evento 14):
“HABEAS CORPUS. DEFESA. MARINHEIRO. DESERÇÃO. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. NÃO OFERECIMENTO PELO MPM DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). LIMINAR INDEFERIDA. MÉRITO. PROCESSO
REGULARMENTE INSTAURADO. INCONFORMISMO TARDIO POR PARTE DA
DEFESA. NATUREZA DO DELITO. CRIME PROPRIAMENTE MILITAR. VIGÊNCIA
DA SÚMULA Nº 18/STM. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
DA CORTE CASTRENSE. INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NO ATO
APONTADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela il.
Defesa em favor de Marinheiro, contra ato do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, o
qual, após o não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo MPM,
recebeu a denúncia oferecida em desfavor do Paciente. Liminar. Ausência dos pressupostos
autorizadores. Indeferimento. Mérito. O aventado Acordo de Não Persecução Penal, prescrito
no art. 28-A do CPP, pode ser realizado somente na fase pré processual. Inconformismo tardio
por parte da defesa, que poderia ainda ter requerido a remessa do caso ao Órgão Revisor do
MPM (CCR) na fase pré processual, no entanto, quedou-se inerte. Além disso, o contexto
fático não autoriza a aplicação do acordo, tendo em vista a natureza e gravidade do delito.
Em análise mais avançada, entendimento atual da Corte Castrense não acolhe a propositura
do ANNP aos casos sob a jurisdição da JMU (Verbete da Súmula 18/STM). Ausência de abuso
ou ilegalidade no ato apontado. A PGJM, em Parecer, manifesta-se pelo conhecimento do
presente Habeas Corpus, ratificando-se o indeferimento da liminar requerida, e, no mérito,
pronuncia-se pela denegação da ordem.”
Em 4/9/2024, veio aos autos a informação de que o Paciente foi licenciado do
Serviço Ativo da Marinha em 12/8/2024 (Deserção de Praça nº 7000930-36.2024.7.01.0001,
Evento 7, Docs. 1, 2).
É o Relatório.
VOTO
Restam presentes as condições de admissibilidade da presente ação
constitucional, razão pela qual deve ser conhecida.
Em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter ampliado o rol dos crimes militares, uma
vez que os crimes previstos na legislação penal, quando praticados nas circunstâncias
previstas no inciso II do art. 9º do CPM, passaram à Jurisdição da Justiça Militar da União
(JMU), o instituto do art. 28-A do CPP não tem incidência nesta Justiça Especializada.
As normas do processo penal comum só podem ser aplicadas no âmbito da
JMU em caso de omissão no CPPM, desde que não desvirtue a índole do processo penal
militar, em observância ao princípio da especialidade.
No caso, não há qualquer omissão no CPPM capaz de justificar a aplicação
subsidiária do processo penal comum, mesmo porque a índole do processo penal militar versa
sobre a manutenção dos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, tendo como
7000568-64.2024.7.00.0000
40001368474 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

corolário o princípio da obrigatoriedade da ação penal militar (art. 30 do CPPM), em razão da
justa, necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime militar no âmbito das Forças
Armadas.
Ademais, por uma opção legislativa e de política criminal, a Lei nº 13.964, de
24/12/2019, somente fez previsão de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no
âmbito da Justiça Comum, ao introduzir o art. 28-A no Código de Processo Penal comum,
mantendo-se silente em relação ao CPPM.
Portanto, se a Lei nº 13.964/2019 não fez menção de aplicação do disposto no
art. 28-A aos militares das Forças Armadas ou aos réus submetidos à Justiça Militar é porque
entendeu pela sua não aplicabilidade. Se assim o quisesse, teria feito de forma expressa,
como o fez ao tratar do art. 14-A do CPP comum.
Assim, torna-se evidente a configuração do "silêncio eloquente" do legislador
ordinário, ao afastar a ideia de que houve omissão, posto que, se assim o quisesse fazer, o
teria feito. Se a lei não disse, é porque não quis dizer.
Logo, o silêncio da lei processual penal militar e da própria Lei nº 13.964/2019,
quanto à aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, não é casual, mas
eloquente e proposital.
A aplicação do referido instituto na hipótese presente implicaria, ainda, em
hibridismo normativo.
Nesse sentido, conforme aduzido pelo saudoso Ministro Moreira Alves, em voto
proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 130.552, “só se aplica a analogia,
quando, na lei, haja lacuna, e não o que os alemães denominam 'silêncio eloquente'
(beredtsschwaigen), que é o silêncio que traduz que a hipótese contemplada é a única que se
aplica o preceito legal, não se admitindo, portanto, aí o emprego da analogia."
1
Nesse sentido, este Relator é absolutamente contrário à aplicação do ANPP no
âmbito JMU por considerar tal instituto incompatível com a tutela dos bens e interesses
afetos à jurisdição da JMU.
Ressalta-se que tal inaplicabilidade resta sumulada por este Superior Tribunal:
SÚMULA Nº 18 - (DJe N° 140, de 22.08.2022)
"O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".
Não obstante o posicionamento desta Corte Castrense, há vários precedentes do
Supremo Tribunal Federal (STF), autorizando a aplicação do art. 28-A, § 2º, do CPP e do art.
3º do CPPM na JMU, in litteris:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR.
POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3º DO CPPM E ART. 28-
A, § 2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A
7000568-64.2024.7.00.0000
40001368474 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, § 2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE
NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA
POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE
PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a
aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.
2. O art. 28-A, § 2º, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal
militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a
incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a
jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela
possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada
compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a
incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado
18 da Súmula do STM (‘Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União’).
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar
o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art.
28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao
Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução
Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (Supremo Tribunal Federal. Habeas
Corpus nº 232.254/PE. Relator(a): Ministro(a) EDSON FACHIN. Segunda Turma. Data de
Julgamento: 29/4/2024. Data de Publicação: 8/5/2024). (Grifos nossos.)
No mesmo sentido são as seguintes Decisões do STF: Habeas Corpus nº
242.371/RS, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado em 10/6/2024; Habeas Corpus nº
241.795/RS, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado em 27/5/2024; Habeas Corpus nº
239.323/CE, Relator Ministro EDSON FACHIN, julgado em 13/5/2024; Ag. Reg. no Habeas
Corpus nº 221.238/RJ, Relator Ministro NUNES MARQUES, julgado em 29/2/2024.
No entanto, apesar de o STF aceitar a incidência do art. 28-A do CPP na esfera
da JMU, considera que as “especificidades do caso concreto poderão, se devidamente
justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo” (Grifo nosso).
Não se deve olvidar que a proposta do ANPP é atribuição do Ministério
Público, que se opera antes da instauração da relação processual penal, dada a sua “natureza
extraprocessual”. Nesse sentido, o MPM não ofereceu a proposta por entender pela sua não
aplicabilidade, decisão corroborada pelo Parecer da PGJM, ao se manifestar pelo não
cabimento do instituto na JMU:
“Curial dizer que a conduta penalmente ilícita atribuída, em tese, ao Paciente, “deserção,
crime propriamente militar”, apresenta alto grau de reprovabilidade e ofensa aos valores
ínsitos no Direito Penal Militar, com inequívoco atentado às instituições castrenses, o que
gera óbices para qualquer espécie de acordo ou transação no âmbito penal, considerando
ainda o mal ferimento aos princípios da hierarquia e disciplina. No caso em tela, a aventada
celebração do acordo “não atenderá ao que seja necessário e sufi ciente para a reprovação e
prevenção do crime” (art. 18-A da Resolução nº 101/CSMPM).”
7000568-64.2024.7.00.0000
40001368474 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, não se evidencia nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na
Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que recebeu a denúncia, após a manifestação
fundamentada do MPM de não oferecer o ANPP, por considerar por sua inaplicabilidade ao
caso concreto, em razão da natureza do crime de deserção ser “um clássico exemplo de crime
propriamente militar”.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem de Habeas
Corpus por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368474v10 e do código CRC 7ed12f03.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 12/3/2025, às 10:44:34
1. STF - RE 130552, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 04/06/1991, DJ 28-06-1991 PP-08907
EMENT VOL-01626-03 PP-00525 RTJ VOL-00136-03 PP-01340.
7000568-64.2024.7.00.0000
40001368474 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000568-64.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTE: GUILHERME CHAGAS DE CARVALHO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
do habeas corpus e denegar a ordem, por falta de amparo legal. Contudo,
apresentei fundamentos diversos do que consta no voto proferido pelo Relator, Ministro
Celso Luiz Nazareth, os quais passo a expor.
1. Objeto do habeas corpus
A Defensoria Pública da União (DPU) impetrou habeas corpus, com pedido de
liminar, contra ato do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que recebeu a denúncia oferecida contra
o Marinheiro da Reserva Militar da 2ª Classe Guilherme Chagas de Carvalho pela suposta
prática do crime de deserção.
Alega que o oferecimento da denúncia, ao invés da apresentação de proposta de
acordo de não persecução penal (ANPP) pelo Ministério Público Militar (MPM), deveria ter
resultado na rejeição da inicial acusatória por falta de interesse de agir, e não no seu
recebimento pela autoridade indicada como coatora.
Sustenta que: (i) as Resoluções n.ºs 101 e 134, do Conselho Superior do
Ministério Público Militar, autorizam o uso do ANPP no caso de crimes propriamente
militares; e (ii) a proibição de sua incidência na Justiça Castrense viola os princípios da
dignidade da pessoa humana, da legalidade, da razoabilidade, do devido processo legal, da
celeridade, da economicidade, da eficiência e da discricionariedade, previstos nos arts. 1º, III,
5º, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição.
Ao final, requer (evento 1, INIC1):
a) Liminarmente, que concedida ordem de habeas corpus para determinar a rejeição da
denúncia em razão do não oferecimento do ANPP, eis que ausente o interesse de agir, isso
porque o oferecimento da denúncia sem o ANPP consiste em ato inadequado e,
consequentemente, pede-se que seja determinada a aplicação do instituto ao caso concreto, eis
que restam preenchidos todos os pressupostos legais para a incidência do instituto,
mostrando-se ilegal e inconstitucional a recusa na aplicação medida;
b) No mérito, pugna-se pela concessão da ordem de habeas corpus para determinar a
abertura de vista ao MPM para que ofereça o acordo de não persecução penal.
2. Fundamentos do voto do Ministro Relator
7000568-64.2024.7.00.0000
40001368683 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Relator, Ministro Celso Luiz Nazareth, votou pelo conhecimento do habeas
corpus e pela denegação da ordem, por falta de amparo legal, com base nos seguintes
fundamentos:
(i) o silêncio eloquente da lei processual penal militar e da Lei n.º 13.964/2019
impede que o acordo de não persecução penal seja utilizado nesta Justiça Especializada por
meio de analogia;
(ii) aplicar o ANPP no processo penal militar configura hibridismo normativo;
(iii) o instituto é incompatível com "a tutela dos bens e interesses afetos à
jurisdição da JMU";
(iv) o entendimento jurisprudencial que não admite a incidência do ANPP na
Justiça Castrense está sumulado no Enunciado n.º 18 do Superior Tribunal Militar (STM);
(v) o Supremo Tribunal Federal (STF) permite a celebração no âmbito da
Justiça Militar, mas reconhece que as "especificidades do caso concreto poderão, se
devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo"; e
(vi) o ANPP é prerrogativa do Ministério Público, que concluiu por sua
insuficiência para preservar e prevenir o crime perpetrado pelo paciente, de natureza
propriamente militar, e essa conclusão foi corroborada pelo parecer colacionado as autos
deste habeas corpus pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
3. Razões de decidir
Aderi à conclusão do Ministro Relator em relação ao dispositivo de seu voto,
para conhecer do habeas corpus e denegar a ordem. Contudo, apresentei fundamentos
diversos da "falta de amparo legal".
A legislação processual estabeleceu uma doutrina apropriada para o processo
objetivo, possibilitando soluções consistentes em casos que envolvem as mesmas questões de
direito, com o objetivo de conferir segurança, previsibilidade e lógica à ordem jurídica de
maneira abrangente.
Nesse contexto, o Código de Processo Civil de 2015 criou o incidente de
resolução de demandas repetitivas (IRDR) “como instrumento vocacionado à definição de
teses jurídicas, além de garantir roupagem melhor desenvolvida para técnicas já existentes, a
exemplo dos Recursos Especiais Repetitivos e da Repercussão Geral” (SIRDR n.º 15-AgR,
Relator Ministro Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 8/9/2021, DJe
24/9/2021.)
A via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi utilizada
pelo STM para enfrentar a controvérsia atinente à aplicação do ANPP ao processo penal
militar. O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela então Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário em 2023, sem
suspensão dos feitos que, eventualmente, discutissem o oferecimento do ANPP no âmbito
da Justiça Castrense.
7000568-64.2024.7.00.0000
40001368683 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, apesar da edição da Súmula n.º 18 do STM e considerando que não
houve ordem de suspensão dos feitos referentes à oferta de acordos de não persecução pelo
MPM, os litígios envolvendo a questão vinham sendo enfrentados das mais variadas formas
por esta Justiça Especializada.
Formulei o pedido de vista no presente habeas corpus exatamente nesse
contexto. Na sessão virtual de 7 a 10/10/2024, o IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.000 ainda
não havia sido julgado. Então, concluí que seria necessário melhor examinar a
controvérsia, mantendo os autos em meu Gabinete até o julgamento do mencionado
incidente, por razões de segurança jurídica e isonomia.
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei pelo acolhimento do IRDR para estabelecer o seguinte
entendimento em relação ao ANPP: "não tem cabimento o acordo de não persecução penal
aos investigados militares à época do fato, que tenham cometido crimes de competência da
justiça militar". Contudo, divergindo da maioria, votei no sentido "de admitir sua incidência
somente para investigado/acusado civil, ressalvando a necessidade de se manter a vedação
de uso do instituto nos casos de crimes propriamente militares praticados por civis em
concurso de agentes com militares" (grifo nosso).
Ao final, a conclusão alcançada pelo STM, em votação apertada, de 8 a 7,
contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco Joseli Parente Camelo, foi
no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na Justiça Miltiar da União, tanto
para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos seguintes termos:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-a do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
justiça militar da união, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Não obstante meu posicionamento acerca da questão, externalizado no
julgamento do IRDR, não há como desconsiderar o efeito vinculante do precedente
qualificado, por razões de isonomia, celeridade e segurança, e em atenção ao princípio da
legalidade. Portanto, seguindo o pronunciamento desta Corte Superior, cuja observância é
obrigatória, fica vedado o uso do ANPP no processo penal militar.
De todo modo, ainda que se admitisse, em tese, a incidência do instituto pela
Justiça Militar, não haveria como conceder a ordem pleiteada neste habeas corpus, tendo em
vista que a questão está processualmente superada em decorrência da preclusão.
O ANPP não é direito subjetivo do investigado. Consiste em instituto que
beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é atribuição exclusiva do
Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade regrada. Tratando-se de
atribuição do Ministério Público, não cabe ao Judiciário propor o acordo de ofício nem
determinar que o Órgão Acusatório o faça, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou
teratologia.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
7000568-64.2024.7.00.0000
40001368683 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FACULDADE DO PARQUET.
RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do oferecimento de
proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do Ministério Público,
de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à
elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e
suficiência em face do caso concreto.
5. De acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal, a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é conferida
exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado.
6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da
propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos
legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o Acordo de
Não Persecução Penal.
[...] (STJ. RHC n.º 161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
10/5/2022, DJe 16/5/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem por objetivo mitigar
o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito o Ministério Público.
Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma faculdade do órgão
acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais, deliberar sobre ser a
medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. Assim, nos
termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser analisados os seguintes
requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração penal; ii) infração penal
sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e iii)
necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do crime.
[...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.)
O entendimento jurisprudencial supracitado se alinha aos postulados do sistema
acusatório, com a inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza
consensual do ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da
ação penal pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução
7000568-64.2024.7.00.0000
40001368683 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consensual da lide não pode ficar a cargo do Judiciário. Ademais, havendo recusa expressa
e motivada de uma das partes, qual seja, a acusação, não é possível falar em
consenso, elemento essencial para a celebração do acordo.
Contudo, reconhecer que o instituto consiste em prerrogativa do Ministério
Público, e não em direito subjetivo do investigado (benefício do réu), não impede o exercício
do controle da atuação do órgão acusatório. A deliberação sobre o oferecimento da denúncia
ou da proposta do ANPP fica sujeita ao controle pela instância superior do Ministério
Público, após provocação da defesa, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, e,
excepcionalmente, pelo Judiciário, em situações de manifesta ilegalidade.
No presente caso, está preclusa a questão referente ao oferecimento do
acordo e à possibilidade do controle da atuação do membro do Ministério Público Militar.
A denúncia foi oferecida em 17/7/2024 (evento 65, PET1). Antes de recebê-la,
o juízo de origem determinou o retorno dos autos ao órgão acusatório para manifestação
sobre a viabilidade da oferta de ANPP ou sursis processual (evento 67, DESP1).
Em 1º/8/2024, o Procurador de Justiça Militar decidiu pela não propositura do
acordo, com fundamento no art. 18-A da Resolução n.º 101 do Conselho Superior do
Ministério Público Militar. Ressaltou que a deserção não é “crime militar de conceito
estendido” nem “crime militar por equiparação”, consubstanciando-se em exemplo clássico
de crime propriamente militar, a impedir a solução consensual da lide (evento 73, PET1) .
Em 10/8/2024, o juízo de primeira instância concedeu prazo de 3 dias para que
a Defensoria Pública da União provocasse o controle da negativa de oferecimento do ANPP
pela acusação, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal (evento 76,
DESP1).
Todavia, a defesa, ao invés de requerer o envio dos autos à Câmara de
Coordenação e Revisão do MPM, se manteve inerte quanto à aplicação do indicado
dispositivo do CPP, limitando-se a afirmar que (evento 79, PET1):
A DPU vem com o merecido e habitual respeito informar a defesa técnica não se opõe ao
acordo de não persecução penal. Contudo, antes do início das tratativas solicita-se o envio de
Oficio a OM para que a Força informe se tem interesse em manter o indiciado no SAM. Dito
isso, solicita: 1) expedição de Oficio a OM para que informe se tem interesse em manter o
militar no SAM ou se haverá desligamento do Militar; 2) a abertura de vista ao MPM para
que se manifeste sobre o ponto, solicita ainda a suspensão do processo por (30) dias, para que
se dê início às tratativas.
Diante desse quadro, fica demonstrada a ocorrência da preclusão.
Em 20/8/2024, a denúncia foi recebida (evento 86, DOC1). Em 21/8/2024, ou
seja, depois de já caracterizada a preclusão, a DPU pugnou pela rejeição da inicial acusatória
e pela nulidade do processo por falta de oferecimento do ANPP (evento 86, DOC1.) Não
satisfeita, a defesa acionou também o STM, por meio da impetração deste habeas corpus, em
22/10/2024.
7000568-64.2024.7.00.0000
40001368683 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além de estar superada a questão do oferecimento do ANPP, em decorrência da
preclusão, não há manifesta ilegalidade ou teratologia no caso que justifique o
excepcional controle da atuação do Ministério Público pelo Poder Judiciário. A decisão
do órgão acusatório pelo não oferecimento do acordo está devidamente
fundamentada (evento 73, PET1):
[...] deixo de oferecer Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no caso em tela, em virtude
do disposto no art. 18-A da Resolução nº 101 do Conselho Superior do Ministério Público
Militar (CSMPM), tendo em vista não se tratar, na espécie, de “crime militar de conceito
estendido” ou crime “militar por equiparação”. Frise-se que este membro possui
entendimento no sentido de que, quando não houver vulneração direta dos princípios da
hierarquia e da disciplina, também é cabível ANPP no caso dos crimes impropriamente
militares previstos no CPM, hipótese igualmente inaplicável ao caso, já que a deserção é um
clássico exemplo de crime propriamente militar.
De igual modo, deixa-se de oferecer proposta de sursis processual ao denunciado em virtude
da restrição contida no art. 9-A da lei 9.099/95, considerando que possível a
inconstitucionalidade do referido dispositivo legal se restringe aos réus civis processados na
JMU, conforme entendimento fixado no Enunciado 2 do 9° Encontro do Colégio de
Procuradores de Justiça Militar.
Diante do exposto, sem adentrar a análise sobre os limites da aplicação do art.
28-A do CPP ao processo penal militar definidos pelo Supremo Tribunal Federal (HC n.º
232.254 e HC n.º 245.943-AgR) e pelo Superior Tribunal Militar (IRDR n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000), entendo que o ato indicado como coator não se consubstancia em
ilegalidade ou abuso de poder, pois a defesa deixou de provocar o controle da atuação do
Ministério Público Militar oportunamente, mesmo após ter sido intimada para apresentar
manifestação nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, e por não haver manifesta ilegalidade
apta a justificar o excepcional controle da atuação do Ministério Público Militar por esta
Corte Superior no caso.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do habeas corpus e denegar a
ordem, convergindo com o voto proferido pelo Relator Ministro Celso Luiz Nazareth, embora
por fundamentos diversos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368683v13 e do código CRC bded1f06.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/2/2025, às 14:54:11
7000568-64.2024.7.00.0000
40001368683 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR